Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705442-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTECI JOSE DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VALTECI JOSÉ DE SOUZA em face da sentença de ID 27851947, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento (declaratória cc obrigação de não fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos. Face à sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. (ID 27851702). Em suas razões (ID 27851952), o apelante sustenta a reforma da sentença em relação à condenação em custas e honorários sucumbenciais, pois foi deferida anteriormente a gratuidade ao recorrente. Alega ser necessária a suspensão da obrigatoriedade do pagamento, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o do CPC. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. (ID 27851702). A parte apelada apresentou contraminuta suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso. (ID 27851960). Despacho de ID 28064924 intimando o recorrente a se manifestar nos autos acerca da preliminar aventada. O apelante não respondeu ao comando judicial, apesar de devidamente intimado para tanto, conforme certidão de ID 28752991. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, carece o autor/apelante de interesse recursal. Da análise dos autos, percebe-se que o requerente teve, nos autos de primeira instância, deferido o benefício da gratuidade de justiça, conforme se verifica da decisão de ID 27851702. Ressalta-se não ter havido impugnação quanto ao ponto, restando inalterada a situação até o momento. Ademais, necessário destacar o trecho do relatório da sentença no ponto específico da gratuidade. Assim, transcrevo (ID 27851947): Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por VALTECI JOSÉ DE SOUSA em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (AGEFIS, atual DF LEGAL). Em sua síntese fática, o autor informa residir de forma ininterrupta por 10 (dez) anos à "Colônia Agrícola 26 de Setembro, quadra c, chácara 106, lote 04, 26 de Setembro – DF. Salientou que o órgão de fiscalização o intimou para derrubar a casa no prazo de 10 (dez) dias, por ausência de licenciamento e/ou sem documentação da obra. Asseverou que o art. 133, da Lei n.o 6.138/2018, haja vista que sua obra não é inicial ou em andamento. Argumentou que o prazo prescrito para a demolição, regularização ou impugnação é exíguo, haja vista a pandemia da covid-19. Ainda, aponta que o auto lavrado padece de vício por prescrever prazo inferior a 30 (trinta) dias, conforme previsto no § 1o do art. 133 da Lei no 6.138/2018. Outrossim, informou que a área é passível de regularização, uma vez que existem iniciativas legislativas e promessa do atual Governador no sentido de regularizar a ocupação. Defendeu que, por ser o lote integrante de um condomínio adquirido em 2009, estaria abrangido por garantia de regularização fundiária prevista na Lei no 13.465/2017, art.9o, § 2o. No final, requereu: a) pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e; b) pela concessão e confirmação da tutela de urgência com objetivo de afastar o auto demolitório D124313-OEU expedido. Deu-se à causa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Decisão indeferindo o pedido liminar e concedendo a gratuidade requestados (ID n.o 70295122) (...) Embora não tenha sido consignada expressamente a suspensão da gratuidade no dispositivo da sentença, é evidente que a obrigação de pagar está condicionada ao prazo previsto no artigo 98, § 3o do CPC, tendo em vista não ter havido a revogação do benefício concedido ao recorrente. À luz do exposto, e considerando que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos (art. 489, §3o, CPC), evidente a falta de interesse do autor, porquanto almeja obter provimento já alcançado em primeiro grau – o que revela a desnecessidade da utilização da via recursal, pois o fato de não ter havido menção expressa quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais não enseja a revogação do benefício. Sendo assim, se o recurso não tem qualquer utilidade, não deve ser conhecido. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUROS DE MORA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS. OPORTUNIDADE CONCEDIDA. 1. Não há interesse recursal da parte que pleiteia a reforma da sentença para obter provimento jurisdicional concedido na própria decisão recorrida. (...) (Acórdão 1247988, 07145675920198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE 4 (QUATRO) RÉUS, SENDO UM DELES REVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A OUTROS 2 (DOIS) RÉUS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 229 NCPC. 1. O interesse recursal está subordinado ao interesse processual ou ao interesse de agir. Se a pretensão que se busca, seja ela em recurso ou em petição inicial, não vier a satisfazer um bem da vida ou a resolver um conflito de interesses, ou a eliminar um prejuízo da parte requerente, então não existe esse interesse. (...) (Acórdão n.1124667, 00036257120178070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator